Tribunal: TJPA
Processo: 0826559-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826559-03.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: OLEANIE ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a condenação em danos morais imposta na sentença de primeiro grau. Na origem, ação revisional de contrato de plano de saúde, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de reajuste de 92,92% na mensalidade devido à mudança de faixa etária. A sentença de 1º grau reconheceu a abusividade do reajuste, limitando-o a 40,11%, determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste abusivo da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária configura dano moral in re ipsa, justificando a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples inadimplemento contratual, ainda que abusivo, não caracteriza por si só dano moral, devendo haver comprovação de lesão aos direitos de personalidade que interfira no comportamento psicológico do indivíduo.
4. No caso concreto, não há comprovação de abalo psicológico ou limitação ao acesso aos serviços de saúde decorrente do reajuste abusivo, sendo suficiente o restabelecimento do equilíbrio contratual com a limitação do reajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
" "Tese de julgamento: 1. O reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária, por si só, não configura dano moral in re ipsa."

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186.

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; TJPA, Apelação Cível nº 2019.00776387-13, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0826559-03.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: OLEANIE ANTÔNIO ALMEIDA CARNEIRO

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Oleanie Antônio Almeida Carneiro em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0826559-03.2019.8.14.0301. A decisão agravada, de minha relatoria, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED de Belém Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a condenação em danos morais imposta na sentença de primeiro grau.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valores c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Oleanie Antônio Almeida Carneiro em face da UNIMED de Belém. O autor pleiteava, em síntese, a declaração de abusividade da cláusula contratual que previa o aumento de 92,92% na mensalidade do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, declarando abusiva a cláusula de reajuste da mensalidade e limitando-a ao percentual de 40,11%, condenando a ré à restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões do Agravo Interno, o recorrente, Oleanie Antônio Almeida Carneiro, alega que a decisão monocrática agravada não considerou adequadamente a gravidade dos danos sofridos e que a retirada da condenação em danos morais fere os princípios da dignidade humana e da boa-fé objetiva. Defende que o aumento abusivo impôs sérias dificuldades financeiras, afetando sua saúde e bem-estar, sendo necessária a manutenção da condenação para que se cumpra a função reparadora e punitiva do instituto dos danos morais.

O recorrente fundamenta seu pedido em três aspectos principais. Primeiro, invoca o reconhecimento jurisprudencial do dano moral
in re ipsa
em casos de reajuste abusivo de mensalidade de plano de saúde, sustentando que a conduta da UNIMED, ao aplicar um reajuste de 56,54%, comprometeu a continuidade da assistência médica e causou prejuízos financeiros e à reputação do agravante, configurando, assim, o dano extrapatrimonial presumido.

Aduz a aplicação da teoria da perda do tempo útil, alegando que o tempo despendido para contestar judicialmente a conduta abusiva deve ser considerado na indenização por danos morais, uma vez que constitui um bem jurídico protegido.

Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a abusividade de reajustes elevados sem base atuarial idônea e a legitimidade de indenizações por danos morais, argumentando que a decisão monocrática se afastou do entendimento majoritário.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 19424195.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou parcialmente provido, monocraticamente, o recurso de Apelação interposto pela ora agravada, especificamente ao reconhecer que o reajuste abusivo da mensalidade do plano de saúde por mudança de faixa etária não configuraria dano moral
in re ipsa
, e no caso não seria passível de indenização diante da ausência de prova concreta de prejuízos extrapatrimoniais específicos.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“ No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, que o simples inadimplemento contratual, por si só, não o caracteriza; devendo restar configurada a lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Assim, em que pese a abusividade da majoração operada, anoto que tal fato não faz exsurgir ofensa ao direito de personalidade do autor/apelado, que, inclusive, não demonstrou ter tido prejuízos de ordem extrapatrimonial, considerando que não se trata de dano in re ipsa, e de que lhe incumbia o ônus da prova, na forma do art. 373, I, do CPC.
’’

Coadunando a esse entendimento, citei jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS: PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. REAJUSTE EM VALOR MAIOR QUE O ESTIPULADO NO CONTRATO. ABUSIVIDADE QUE NÃO TRADUZ OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (2019.00776387-13, 201.429, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-26, Publicado em 2019-03-08).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE
FAIXA ETÁRIA
(60 ANOS) NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CC. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. A atividade contratual objeto dos autos está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumeirista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Inteligência dos arts. 47 e 51, IV, ambos do CDC. Inteligência da Súmula n.º 469 do Eg. STJ. Plena aplicabilidade do Estatuto do Idoso no caso concreto. Caso concreto em que a veiculação de cláusula que prevê acréscimo no valor da mensalidade quando a autora completar 60 anos demonstra-se abusiva. Corolário lógico do reconhecimento da abusividade do reajuste das mensalidades é a imposição da devolução dos valores pagos a maior pela parte autora, de forma simples, eis que não comprovada a má-fé por parte da ré Unimed, ou, ainda, da co-ré ADESBAM, pelo repasse indevido de cobrança de INSS. Ressalta-se que a abrangência da condenação da ré Unimed à devolução das quantias cobradas a maior, em razão do reajuste das mensalidades quando a autora completou 60 anos, é limitada ao período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Entendimento sedimentado pelo Eg. STJ através dos Resp 1.360.969 e 1.361.182.
Quanto aos danos morais, tenho que não restaram demonstrados, cabendo à parte demandante trazer maiores elementos ao feito, a, fim de comprovar os danosrelatados.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (Apelação Cível Nº 70066163098, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/03/2017).

“AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO CONTRATO POR
MUDANÇA
DE
FAIXA ETÁRIA
. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370, do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Desta forma, se o juízo de origem, corretamente, entendeu que desnecessária a realização das diligencias requeridas pelo demandante, uma vez que os documentos juntados nos autos eram suficientes para embasar seu convencimento, deve ser respeitada tal decisão. Preliminar rejeitada. II. Preliminar. Perda de objeto. Não há falar em perda do objeto da ação pela rescisão do contrato de plano de saúde, uma vez que, além de se tratar de inovação recursal, não houve a comprovação por parte da ré da efetiva extinção do contrato celebrado. III. Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 35-G, da Lei n° 9.656/98 e da Súmula 469, do STJ. IV. No caso concreto, mostra-se abusivo o reajuste das mensalidades, efetuado exclusivamente por conta da
mudança
na
faixa etária
do beneficiário do plano de saúde e sem a demonstração de critérios objetivos, ainda que tal majoração esteja expressamente prevista no contrato. Aplicação dos arts. 47 e 51, X, § 1°, II e III, do CDC, bem como do art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, aplicável a contratos de trato sucessivo. V. Em se tratando de plano de saúde coletivo, não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual aplicado, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Inteligência do art. 8º, da Resolução Normativa n° 128/2006, da Diretoria Colegiada da ANS e do § 2° do art. 35-E, da Lei n° 9.656/98. VI.
De outro lado, a situação narrada nos autos não é suficiente para dar ensejo à reparação por danos morais, pois não configura situação capaz de romper com o equilíbrio psicológico ou atingir a honra e imagem da autora, tratando-se de mero dissabor, aos quais todos estão sujeitos. Ademais, não se tratando de
dano
in re ipsa, era ônus da autora demonstrar os prejuízos gerados pela conduta da ré, na forma do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu. Precedentes do STJ
e do 3° Grupo Cível desta Corte. VII. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento por parte da autora. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70076277813, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018)

No caso dos autos, o agravante não demonstrou, de forma concreta, que o reajuste impôs qualquer limitação ao seu acesso aos serviços de saúde ou que tenha havido um abalo psicológico significativo decorrente dessa prática. A decisão de primeira instância que reconheceu a abusividade do reajuste e limitou seu percentual, mantida em sede de Apelação neste aspecto, já assegurou o restabelecimento do equilíbrio contratual, o que, por si só, mitiga os efeitos do ato abusivo.

Além disso, a aplicação de danos morais de forma indiscriminada, sem a devida comprovação do dano, pode banalizar esse instituto, que deve ser reservado para situações em que o abalo moral esteja claramente configurado.

Assim, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da decisão ora recorrida que afastou a condenação por danos morais, porquanto ausente qualquer comprovação no caso em tela.

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2024